Tribunal: TJSP
Processo: 0002813-05.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado- Decisão contrária à prova dos autos – Descabimento – Tese defensiva já analisada e rebatida – A revisão criminal não se presta a funcionar como nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação - Para invalidar o conjunto probatório amealhado contra

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado- Decisão contrária à prova dos autos – Descabimento – Tese defensiva já analisada e rebatida – A revisão criminal não se presta a funcionar como nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação - Para invalidar o conjunto probatório amealhado contra sua pessoa, cumpria ao peticionário apresentar justificação irrecusável, demonstrativa de inocência ou, no mínimo, geradora de dúvida insuperável sobre a sua culpabilidade, ônus do qual não se desincumbiu minimamente – Condenação bem fundamentada – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos – Pedido indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0002813-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é peticionário
LUCIANO APARECIDO SILVA FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO
COGAN, MAURICIO VALALA E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002813-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no:
0002813-05.2020.8.26.0000
Comarca:
RIO CLARO
Peticionário:
LUCIANO APARECIDO SILVA
FLORES
Voto no:
30298
Revisão criminal Roubo majorado- Decisão contrária à
prova dos autos
Descabimento
Tese defensiva já
analisada e rebatida A revisão criminal não se presta a
funcionar como nova apelação e, bem por isso, inadmissível
o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida
no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação
- Para invalidar o conjunto probatório amealhado contra sua
pessoa, cumpria ao peticionário apresentar justificação
irrecusável, demonstrativa de inocência ou, no mínimo,
geradora de dúvida insuperável sobre a sua culpabilidade,
ônus do qual não se desincumbiu minimamente

Condenação bem fundamentada Autoria e materialidade
comprovadas
Robusto conjunto probatório
Pena e
regime mantidos Pedido indeferido.
Vistos.
Nos
autos
do
processo
n°
0001951-37.2012.8.26.0510, que tramitou perante o Juízo da 02a Vara
Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, o peticionário LUCIANO
APARECIDO SILVA FLORES foi condenado à pena de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 14 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal (fls. 300/310 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002813-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O acusado apelou e a Colenda Décima
Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
através de Acórdão relatado pelo eminente Desembargador Laerte
Marrone, por votação unânime, negou provimento ao recurso defensivo
(fls. 345/352 dos autos principais).
Transitada em julgado a decisão (fls. 357
do feito principal), o peticionário interpôs o presente recurso
objetivando, em suma, sua absolvição (fls. 03/31).
O ilustre representante da Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se às fls. 56/59 destes autos, opinando pelo
indeferimento da ação revisional.
É o relatório.
Conhece-se do pedido, porém para indeferi-
lo.
A Revisão Criminal não se cuida de mera
medida impugnativa empregada para manifestar o inconformismo da
Defesa acerca da solução condenatória, como se segunda apelação fosse,
repisando os argumentos fartamente analisados ao largo de toda a
persecução penal.
A revisão não se presta a funcionar como
nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria
probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002813-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para ensejar nova
interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra corrente
jurisprudencial, ainda que predominante.
E, para evitar ofensa ao corolário da
segurança jurídica, apenas aquelas hipóteses excepcionais, albergadas
pelo rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal, autorizariam
a desconstituição de decisão já alcançada pelos efeitos da coisa julgada.
Da leitura do petitório é possível verificar
que a presente revisão criminal não atende os pressupostos legais,
porquanto manejada unicamente com o objetivo de reexaminar o conjunto
de provas amealhado aos autos.
Assim, a presente ação sequer poderia ser
conhecida. No entanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
permite-se a cognição e o julgamento desta ação revisional, em caráter
excepcional, nos termos que seguem.
Deste modo conhece-se, pois, o pedido,
porém para indeferi-lo.
Depreende-se do conjunto probatório que o
peticionário, no dia 01 de setembro de 2011, por volta das 02h20min, nas
dependências do Supermercado Paulistão, situado na Rua 03-A com a
Avenida 52-A, Bairro Jardim América, cidade e comarca de Rio Claro,
previamente ajustado e com identidade de propósitos com outros nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002813-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
indivíduos não identificados, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de armas de fogo, a importância aproximada de
R$ 209.130,00 em dinheiro, em prejuízo dos Bancos Itaú/Unibanco e
Santander.
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o
acusado e outros nove indivíduos se dirigiram ao Supermercado
Paulistão, com a intenção de roubar o dinheiro de dois caixas eletrônicos
existentes no pátio do referido estabelecimento, um do Banco
Itaú/Unibanco e outro do Banco Santander.
Chegando ao local, agindo de maneira
articulada e bastante organizada, parte dos comparsas se encaminhou aos
caixas eletrônicos e instalou explosivos nos mesmos, enquanto o acusado
e outros comparsas, todos eles fortemente armados com espingardas e
fuzis, permaneceram do lado externo estabelecendo um perímetro de
segurança e vigilância para o bom andamento da prática criminosa.
Após a explosão dos caixas eletrônicos.
Cassiano de Cunha Fernandes, funcionário da empresa de vigilância do
local, foi acionado para verificar o ocorrido, no entanto, ao se dirigir ao
estacionamento do supermercado, seu carro foi alvejado por um disparo
de arma de fogo, razão pela qual deu meia volta e não se aproximou do
estabelecimento comercial.
Nesse meio tempo, o policial militar
Vergulino de Souza Camilo, que se encontrava em uma farmácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002813-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
existente nas imediações do local dos fatos, ouviu o estrondo da explosão
e se encaminhou a pé ao Supermercado Paulistão, ocasião em que
encontrou com Luciano, portando um fuzil, o qual estava na esquina do
Supermercado fazendo a segurança dos comparsas envolvidos na ação
criminosa e apontou a arma de fogo na direção do policial, intimidando-o,
momento em que este retornou em seu caminho e acionou a Polícia
Militar via 190, noticiando o ocorrido.
Entretanto, não obstante o cerco policial
realizado no local dos fatos, não foi possível efetuar a prisão de qualquer
dos envolvidos na ação criminosa.
Posteriormente, no dia 07 de outubro de
2011, por volta de 01h30min, ocorreu o roubo de outros dois caixas
eletrônicos no Banco Santander, localizados no Núcleo Administrativo
Municipal, oportunidade em que o ora peticionário, Nizil Pinto de Souza
Filho e Leandro Florêncio de Almeida Ribeiro foram autuados em
flagrante delito pela prática da referida empreitada criminosa.
Nessa ocasião, durante a sua tentativa de
fuga, Luciano foi baleado em confronto com policiais militares.
Ocorre que, ao ser acionado apoio para o
encaminhamento do réu a atendimento médico, a viatura que atendeu ao
chamado, tinha em seu interior o policial Vergulino Camilo, o qual,
imediatamente, reconheceu Luciano como sendo o mesmo indivíduo que
havia apontado um fuzil contra sua pessoa no roubo praticado contra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002813-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
caixas eletrônicos do Supermercado Paulistão.

Dito isto, oportuno consignar que a
materialidade delitiva e a autoria do crime, restaram devidamente
incontroversas e comprovadas pelos elementos de convicção compilados
ao longo da persecutio criminis, sendo que as mesmas foram fatigante e
suficientemente analisadas pela r. sentença a quo, bem como pelo v.
acórdão proferido por este E. Tribunal.
Eis
que
para
invalidar
o
conjunto
probatório amealhado contra sua pessoa, cumpria ao peticionário
apresentar justificação irrecusável, demonstrativa de inocência ou, no
mínimo, geradora de dúvida insuperável sobre a sua culpabilidade, ônus
do qual não se desincumbiu minimamente.
Conclui-se, portanto, que a decisão do
juízo, optando pela versão da acusação, não está em antagonismo com
todos os elementos probatórios carreados ao processo, e, assim, não é
contrária à evidência dos autos.
Nesse sentido:
“somente há decisão contrária à evidência dos
autos quando esta não tem fundamento em nenhuma prova colhida no processo”
(RTJ 85/278).
"em sede de Revisão Criminal somente se deve
qualificar como contrária à evidência dos autos decisão inteiramente despojada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002813-05.2020.8.26.0000 -Voto no
8
lastro probatório, ficando excluídas as decisões que expressem convicção plasmada
por interpretação razoável de concordantes fragmentos do mosaico probatório"
(JUTACRIM 48/492 e, ainda, RT 769/618, 678/296).
“Diante do princípio do livre convencimento do
juiz, não se por afirmar que a decisão que se fundou num elemento de prova seja
contrária à evidência. Como já decidiou o STF, somente há decisão contrária Pa
evidência dos autos quanto esta não tem fundamento em nenhuma prova colhida no
processo (RTJ 85/278)” (Damásio de Jesus, Código Penal Anotado, 24a Ed.,
Editora Saraiva, pág. 621).
Ademais, em sede de revisão criminal, não
cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento
da culpabilidade do peticionário, mas tão somente verificar se a
condenação foi contrária à evidência dos autos, em outras palavras, se a
condenação está diante de uma sentença condenatória sem suporte em
qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. E esse
não é o caso dos autos.
Ora, a testemunha presencial Vergulino de
Souza Camilo, policial militar, declarou, em juízo (mídia), que, na data
dos fatos, estava em uma farmácia próxima ao local e escutou um
estrondo. Contou que, quando se aproximou do supermercado, um
indivíduo teria apontado um fuzil em sua direção, assim voltou à
farmácia e acionou o 190. Afirmou que reconheceu Luciano quando este
foi preso em outro delito, oportunidade em que foi baleado e estava
fazendo sua escolta até o hospital. Admitiu que, como se passou muito
tempo, não se recorda se Luciano seria o autor do delito praticado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002813-05.2020.8.26.0000 -Voto no
9
supermercado, acreditando que o indivíduo era mais magro. Entretanto,
assegurou que na data em que realizou o reconhecimento não teve
dúvidas (fls. 14).
Ademais, o policial militar James Paulo
Piola confirmou que seu colega de farda Camilo reconheceu Luciano
como sendo um dos assaltantes que teria praticado o roubo nos caixas
existentes no Supermercado Paulistão (mídia).
Aliás, vale destacar que o decisum
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do
Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido
confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do
contraditório; este, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado proferir
sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de
convicção colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do
artigo 155 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei
11.690/2008). 3. Por outro lado, a existência de provas colhidas em
juízo, sob o crivo do contraditório, que corroborem a veracidade dos
elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando a versão
apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002813-05.2020.8.26.0000 -Voto no
10
integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC
118761 / MS, Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009)
Dessa forma, o pedido de absolvição não
merece prosperar. Isto porque, só se pode cogitar de contrariedade à
evidência dos autos, nos termos do artigo 621, I, do Código de Processo
Penal, quando a decisão se apresenta totalmente divorciada do conjunto
probatório trazido aos autos, não encontrando amparo em elemento de
convicção algum, o que não é o caso em tela, posto que a materialidade
e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos principais.
O
conjunto
probatório,
portanto,
é
francamente desfavorável ao peticionário, sobrepondo-se às alegações
defensivas, mostrando-se, não só correta, mas necessária, a condenação
pelo crime de roubo, também não se falando em participação de menor
importância, uma vez que o acusado atuou como coautor na ação
criminosa, sendo responsável pela segurança de seus comparsas e do
sucesso da empreitada delitiva.
Com relação à fixação da pena e o regime
de cumprimento, estes não comportam qualquer alteração.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço o
pedido, porém o INDEFIRO.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
Relator